Tribunal: STF
Processo: RHC 262664
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantida a condenação do agravante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas. 



    2. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria penal, diante da aferição em separado da quantidade e da natureza da droga na pena-base, bem como pelo não conhecimento do privilégio ao réu identificado como "mula" e a ocorrência de bis in idem na consideração de idênticos elementos para majorar a pena inicial e negar o privilégio especial da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, considerando a quantidade e a natureza da droga e as circunstâncias do delito, foi adequada e se o afastamento do tráfico privilegiado foi correto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que motivada e dentro da legalidade. 



    5. A majoração da pena-base tem como fundamento a quantidade e natureza da droga (50,1kg de cocaína), conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, bem como a forma de ocultação e transporte do entorpecente, não havendo desproporcionalidade que justifique intervenção excepcional desta Corte. 



    6. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando o envolvimento habitual do agravante na criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e logística empregada. 



    7. Não ocorre bis in idem quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e a quantidade de drogas, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006 é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas do réu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A majoração da pena-base por tráfico de drogas pode considerar a quantidade e a natureza do entorpecente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, bem como as circunstâncias do delito. 2. O afastamento do tráfico privilegiado é justificado pelo envolvimento habitual em atividades criminosas, evidenciado pelo modus operandi e quantidade de droga apreendida.".



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 50 kg de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 



    3. Neste recurso ordinário, a defesa pede a redução da pena-base e a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. O entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    7. Da mesma forma, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



    8. No caso, a hipótese é de paciente definitivamente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A pena-base foi fixada em patamar acima do mínimo legal (8 anos), em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e da quantidade da droga apreendida (50 kg de cocaína). Em seguida, a pena foi reduzida em razão da incidência da atenuante referente à confissão espontânea. Por fim, as instâncias de origem deixaram de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11,343/06, em razão do “modus operandi dos fatos”, que levam à “conclusão de que o réu dedica-se a atividades ilícitas ligadas à traficância”.



    9. É certo que o STF, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução) . De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária desta Corte.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator